Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-25.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em razão da parte autora não ter colacionado aos autos a nota fiscal comprobatória do negócio jurídico, bem como por se tratar de pessoa jurídica que exerce atividade de gestão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, da Lei n. 9.099/95, combinado com o artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 53717328 e 53717329). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do preenchimento dos requisitos da petição inicial e na competência para o processamento do cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o processo originário tramitou regularmente no juízo de origem, tendo as partes entabulado acordo, o qual foi homologado por sentença transitada em julgado no dia 07/03/2023, não se admitindo a determinação de emenda à inicial nesta etapa processual. Argumenta que ajuizou o cumprimento de sentença em razão da inadimplência do executado, bem como que a ação tem origem em confissão de dívida referente a contrato de empréstimo. Discorre que se enquadra na condição de Empresa Simples de Crédito (ESC), destinando-se a realizar operações financeiras exclusivamente para microempresas individuais, microempresas e empresa de pequeno porte. Sustenta que não se enquadra no regime tributário do SIMPLES. Contudo, possui legitimidade para propor ação perante os juizados especiais. Destaca que a ESC não presta serviço, não faz emissão de nota fiscal de suas operações, sendo o contrato de empréstimo o comprovante da operação. Requer a reforma da sentença, com reconhecimento da competência do juízo de origem e o prosseguimento do feito.
4. O entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal é no sentido de não se admitir a propositura de ação perante os juizados especiais de pessoas jurídicas que exercem atividade principal de gestão de crédito. Precedentes: (Acórdão 1768338, 07047189420238070010, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023 e (Acórdão 1768425, 07077109520238070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023)
5. Entretanto, é preciso considerar e destacar o distinguishing do presente caso, uma vez que a ação já teve curso no Juizado, foi regularmente recebida, homologado acordo por sentença e se encontra em fase de cumprimento de sentença em razão do inadimplemento da transação homologada judicialmente. Assim, ainda que ação originária tenha sido fundada em título executivo extrajudicial e não tenha sido juntada a nota fiscal comprobatória do negócio jurídico, a demanda teve regular prosseguimento, inclusive com a prolação de sentença homologatória de acordo (ID 53717310), a qual transitou em julgado em 07/03/2023 (ID 53717311). Incabível portanto, a determinação de emenda à inicial de ação transitada em julgado. Por se tratar de execução fundada em título executivo judicial, sentença de ID 53717310, o presente cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que decidiu a causa, nos termos do art. 516, II, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
7. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.